Tribunal: STF
Processo: Rcl 74571
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVIÇO DE ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO DO ESTADO DE ALAGOAS. RESOLUÇÃO 80/2009 DO CNJ. COMPETÊNCIA DO STF PARA REVISÃO DE ATOS DE CUNHO FINALÍSTICO, CONCERNENTES AOS OBJETIVOS PRECÍPUOS DA CRIAÇÃO DO CONSELHO E EXPRESSAMENTE PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUMUS BONI IURIS. ADI 4.412. EXTENSÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR AÇÕES CONTRA ATOS DO CNJ RELACIONADOS À ATIVIDADE FINALÍSTICA DO ÓRGÃO. PERICULUM IN MORA. ESCOLHA IMINENTE DE SERVENTIAS VAGAS PELOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO QUE INCLUI O OBJETO DA DECISÃO QUE SE BUSCA CASSAR. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.